Tribunal: TJDFT
Processo: 0745773-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPENSABILIDADE DA PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS VALORES COBRADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação reconhecendo a existência de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços médicos. A apelante alega cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e inexistência de comprovação do débito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; e (ii) se a autora comprovou adequadamente os valores cobrados, justificando a condenação imposta.
III. Razões de decidir
3. A preliminar de ausência de impugnação específica é rejeitada, pois a apelação da ré manifesta sua insatisfação e fundamenta a necessidade de reforma da sentença.
4. A prova pericial requerida é desnecessária, pois a autora juntou contrato, guias de atendimento, autorizações de internação e exames assinados pelos prestadores e pacientes, evidenciando a prestação dos serviços.
5. A ré não apresentou qualquer prova de que os serviços contratados não foram prestados ou de que houve cobrança indevida, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de documentos ou cálculo próprio.
6. A impugnação genérica aos valores devidos não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados pela autora, nos termos do art. 341 do CPC.
7. A realização de prova pericial, sem a demonstração de sua real necessidade, caracteriza pedido protelatório, inexistindo cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC/2015, arts. 341 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados na decisão.